Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715319-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENILSON DA SILVA BARBOSA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de no 0716025-59.2020.8.07.0007, na qual é credor BANCO VOLKSWAGEN S.A., que aplicou em desfavor do devedor agravante a multa prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, fixando-a em 5% do valor devido, e determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias do executado. O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, diante do pedido, deixou de recolher o preparo. Oportunizado prazo para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea (ID 46102828), o recorrente manteve-se inerte (ID 46409319). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e o agravante intimado para recolher as custas processuais (ID 46659536), contudo, manteve-se inerte (ID 47269483). O preparo é condição de admissibilidade do recurso, e diante do indeferimento do pedido de gratuidade, deveria ter sido ser comprovado no prazo de 5 concedido, sob pena de deserção, conforme artigos 100, § 2o, 1.007, caput e §4o do Código de Processo Civil. O presente recurso se revela, portanto, inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento nos artigos 1.007, §4o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora